Tribunal: CARF
Processo: 10580.720263/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720263/2020-61
ACÓRDÃO
3301-014.498 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CAETITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição,
está sujeita à incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos
113, § 1o, 139, e 161 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.498 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720263/2020-61
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Márcio José Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de LIma e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP, no período que compreende os meses de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, fls. 02 a 10,
por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 3.364.565,87, somados o
principal, multa de ofício e juros de mora.
No Relatório Fiscal que subsidia o presente Auto de infração, além da devida
apresentação de todo o histórico do procedimento fiscal adotado, foram apresentados os valores
da compensação de ofício, utilizando-se valores de DARFs recolhidos e não declarados em DCTF,
conforme planilha de fl. 17, a saber:

Irresignada, a interessada apresentou Impugnação para arguir a nulidade do
lançamento, tendo em vista que os autos tinham sido lavrados fora do estabelecimento do
autuado, bem como discordou da aplicação da multa de ofício, sob alegação de violação aos
princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
A 11a Turma da DRJ01, em sessão datada de 11/09/2020, decidiu, por unanimidade
de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Foi exarado o Acórdão 101-001.384, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.498 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720263/2020-61
3
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou
proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO DOS CORREIOS.
VALIDADE.
Configura-se válida a intimação levada a efeito para ciência das autuações fiscais nas hipóteses em
que a postagem tenha ocorrido no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. A eficácia da
ciência da intimação se perfaz ante a confirmação de sua recepção mediante assinatura no Aviso de
Recebimento (AR) dos Correios endereçado ao fiscalizado, ainda que o agente recebedor não esteja
revestido com poderes de representação da pessoa jurídica de direito público.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício estabelecida em Lei. Princípios, inclusive
constitucionais, são endereçados ao legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sede recursal, a Recorrente reitera os argumentos da sua Impugnação, para
afastar as glosas mantidas pela DRJ, pleiteando os seguintes itens: a) acolher a preliminar
aventada para declarar nula a sanção imposta; b) no mérito, reformar a decisão de origem,
determinando o cancelamento dos presentes autos e as respectivas imposições de multas e juros.
Requer, subsidiariamente, o reconhecimento do “caráter de confiscabilidade das
multas e juros aplicados”, ocasião em que seriam declarados nulos as aplicações em comento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente pugna pela nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que a
lavratura do auto de infração, e o consequente lançamento do crédito tributário, ocorreu fora do
estabelecimento do autuado, sem a devida observância ao princípio da ampla defesa.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.498 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720263/2020-61
4
Conforme se depreende do Acórdão recorrido, os Julgadores de 1a Instância
entenderam que todos os requisitos formais dispostos nos art. 10 do Decreto no 70.235/72 foram
plenamente atendidos, não se verificando a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.
59 do mesmo Decreto.
Com efeito, o fato de o auto de infração ter sido lavrado na sede da Delegacia da
Receita Federal não gera por si só caso de nulidade, sobretudo nos casos em que se dispunha dos
elementos necessários e suficientes para a caracterização da infração e formalização do
lançamento tributário.
Nesse sentido, segue a Súmula no 6 do CARF que corrobora com a tese:
“Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.”
Ademais, a Sumula no 46 do CARF prevê a dispensa de lançamento de ofício sem
prévia intimação do sujeito passivo exatamente para os casos em que o fisco já possui tais
elementos, a saber:
“Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.”
Desta forma, não tendo sido constatada qualquer nulidade no procedimento fiscal,
rejeito a preliminar.

Mérito
A Requerente pediu o afastamento da incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício, bem como o da própria multa de 75%, ocasião em que deveriam ser excluídos da base
de cálculo do tributo.
Entendo que a questão foi analisada de modo correto pela decisão recorrida, razão
pela qual adoto como fundamento decisório:
“O impugnante contesta o caráter da multa de ofício aplicada, entendendo tratar-se de multa em
valor exorbitante, contrariando também os princípios multa de ofício por sua exorbitância,
entendendo haver o ferimento dos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade administrativa.
Entretanto, cumpre ressaltar que a multa aplicada se refere àquela prevista na legislação descrita no
auto de infração, relativa a incidência do percentual de 75%, sobre as parcelas do PASEP que
deixaram de ser recolhidas.
Assim, é correto o enquadramento legal da multa de ofício, que se encontra descrito no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, mormente o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, que aqui, por pertinente, se transcreve:
...
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.498 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720263/2020-61
5
“Art. 44, Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
...
Por estar de acordo com a legislação, considera-se adequado o percentual de 75% aplicado ao caso
em análise, uma vez que se tratou de lançamento de ofício, não havendo previsão legal, como deseja
a interessada, para a aplicação da multa inferior a este patamar.
Aqui, não se trata de aplicação de multa por mera impontualidade. Iniciado o procedimento de
fiscalização, com a intimação do contribuinte, este perde sua espontaneidade, nos termos do art. 7o
do Decreto 70.235 de 1972. Deixa assim, de ter a possibilidade do pagamento do tributo não
declarado, com a aplicação de multa moratória, passando a ser, então, aplicada a multa de ofício
prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996. Ressalta-se que a base legal da multa se refere a lançamento
de ofício, independentemente do tipo de tributo a ser cobrado.
Ainda quanto à multa de ofício, em virtude de a interessada ter apontado questões versando acerca
de ferimento a princípios constitucionais, entendendo haver o ferimento dos princípios do não
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade administrativa, entre outros, além da exorbitância
dos valores, é importante destacar que tais discussões não podem ser apreciadas no âmbito deste
julgado, posto que nas esferas administrativas é incabível a discussão da constitucionalidade de
dispositivos da legislação tributária, mas sim a sua adequada aplicação. Este é o entendimento
trazido pelo caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 na redação dada pelo art. 25 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009:
...
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
...
Desta forma, esclarece-se que a instância administrativa não possui competência legal para se
manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição
Federal, ou qualquer outro princípio, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário
(Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Emenda Constitucional n.o 3, de 18 de
março de 1993; Código de Processo Civil — CPC — , arts. 480 a 482; RISTJ, arts. 199 e 200).
Também na doutrina encontra-se a defesa de que toda atividade da Administração Pública passa-se
na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente,
gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade. Cabe à autoridade administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento, até que
seja retirada do mundo jurídico por uma outra superveniente ou por resolução do Senado da
República, publicada posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Além disso, no sentido desta limitação de competência no âmbito administrativo, cabe referir a
seguinte Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.498 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720263/2020-61
6
“Súmula n.o 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Não sendo o CARF competente para efetuar tal pronunciamento, não cabe também às DRJs, em
sede de julgamento de primeira instância, se manifestar sobre o tema.
Portanto, aponta-se que esta instância administrativa está impedida de se manifestar a propósito de
argumentações que tratem do tema, uma vez que descabe ao aplicador da legislação tributária
discutir o mérito ou a legitimidade de atos legalmente proferidos e em pleno vigor, quando dos fatos
objetos da autuação, visto a transcendência dos limites de sua competência.
Portanto, está correto o lançamento quanto à multa de ofício aplicada.”
Há que se registrar que a multa e os juros de mora são devidos em razão da falta de
pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN.
Assim, no período em que a exigibilidade do crédito tributário está suspenso por
força de impugnação administrativa, os juros moratórios incidem normalmente.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA
VERIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA DEVIDOS
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. INCIDÊNCIA. ARTS. 161 DO CTN E 5o DO DECRETO-LEI 1.736/1979.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora e as penalidades são devidas
em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do
CTN. É cediço que, para desincumbirse dos juros de mora, o contribuinte deveria ter realizado o
depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até a data do depósito
(REsp 1.398.534/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe
9/12/2013). (EDcl no REsp 1.641.553/SP, julgado em 16/09/2017, publicado no DJe em 09/10/2017)
Registre-se, ainda, a Súmula do CARF com efeito vinculante:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Nesse sentido, mantenho os valores exigidos a título de multa e juros.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.498 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720263/2020-61
7
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 590
DF CARF MF
Original